Tribunal: TCU
Processo: 028.320/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do convênio que teve como objeto aquisição de medicamentos para programas de saúde para Município de Eldorado-SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde em desfavor dos Srs. Donizete Antônio de Oliveira e Eduardo Frederico Fouquet, ex-prefeitos do município de Eldorado/SP, e CMM Comércio de Materiais Médicos e Medicamentos Ltda, relativa à aplicação irregular dos recursos federais repassados ao município por meio do convênio 00793/2009 celebrado com o Ministério da Saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os Srs. Donizete Antônio de Oliveira e Eduardo Frederico Fouquet e CMM Comércio de Materiais Médicos e Medicamentos Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Donizete Antônio de Oliveira e Eduardo Frederico Fouquet e, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condená-los solidariamente com a sociedade empresária CMM Comércio de Materiais Médicos e Medicamentos Ltda. ao pagamento das quantias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 19/11/2010 98.000,00 Débito 13/12/2011 3.490,02 Crédito 6/5/2013 2.000,00 Crédito 6/5/2013 119,40 Crédito 6/5/2013 13,50 Crédito 8/10/2014 4.573,68 Crédito 29/12/2014 4.573,68 Crédito 29/12/2014 4.573,68 Crédito 29/12/2014 4.573,68 Crédito 28/1/2015 4.573,68 Crédito 27/2/2015 4.573,68 Crédito 30/4/2015 4.573,68 Crédito 30/4/2015 4.573,68 Crédito 30/6/2015 4.573,68 Crédito 30/6/2015 4.573,68 Crédito 30/3/2016 5.412,37 Crédito 29/4/2016 5.412,37 Crédito 9.3. aplicar, individualmente, aos Srs. Donizete Antônio de Oliveira e Eduardo Frederico Fouquet e à CMM Comércio de Materiais Médicos e Medicamentos Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a" do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992. 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao Ministério Público do Estado de São Paulo e à Câmara Municipal de Eldorado/SP, para adoção das medidas que entenderem pertinentes, haja vista a quitação de parcelas do débito apurado nesta tomada de contas especial, de responsabilidade de gestores municipais e da empresa contratada, com recursos do município.